Tribunal: TJDFT
Processo: 0748885-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748885-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA LUZ MACHADO PEREIRA AGRAVADO: JUCELINO SALES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Requerente Maria da Luiz Machado Pereira em face de ato judicial (ID 252237955, na origem) proferido nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor do Requerido Jucelino Sales dos Santos, nos seguintes termos: “(...) Indefiro, por ora, a imissão na posse e a garantia prestada. Explico. Trata-se de pedido de imissão na posse formulado por Micael Kauan Freitas Chagas, arrematante do imóvel objeto destes autos, que ofertou como garantia um veículo automotor de propriedade de terceiro (seu sogro), acompanhado de declaração de concordância. A Defensoria Pública, em nome da exequente, impugnou a garantia, apontando ausência de idoneidade, pois o bem não pertence ao arrematante, não há formalização jurídica adequada e o valor do bem não está devidamente comprovado. O veículo apresentado não pertence ao arrematante, mas a terceiro, o que compromete a efetividade da garantia. Ademais, a declaração apresentada é apócrifa, sem formalização jurídica de caução real (penhor ou alienação fiduciária devidamente registrada). O bem ofertado é móvel, sujeito à rápida depreciação, o que fragiliza a segurança da garantia diante do valor e do prazo do parcelamento. (...) Ante o exposto: 1. REJEITO a garantia ofertada pelo arrematante para fins de imissão na posse do imóvel. 2. FACULTO ao arrematante apresentar nova garantia, nos moldes legais, especialmente seguro garantia judicial, fiança bancária ou caução em dinheiro, devidamente formalizada e registrada, no prazo de 15 dias. 3. AUTORIZO a expedição do alvará de levantamento em benefício da parte credora diante do depósito realizado pelo arrematante referente a parcela n. 7 [id. 250850097 - Pág. 1]. Publique-se. Intimem-se. Decisão registrada eletronicamente.” A Agravante, Autora na Ação de Extinção de Condomínio movida em face de Jucelino Sales dos Santos, cuja sentença se executa, se insurge especificamente quanto à possibilidade do arrematante do imóvel em condomínio, Micael Kauan Freitas Chagas, imitir-se na posse, mediante a oferta de garantia idônea, antes do pagamento integral das 30 (trinta) parcelas referentes ao preço da arrematação. O recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque, ainda que se trate de cumprimento de sentença, a manifestação judicial atacada não possui conteúdo decisório e, portanto, ostenta natureza de mero despacho, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. I. Pronunciamento judicial que determina a comprovação do cumprimento da obrigação de fazer antes da deliberação sobre a multa cominada para a hipótese do seu inadimplemento é desprovido de conteúdo decisório e, por conseguinte, não se expõe a agravo de instrumento, consoante a inteligência dos artigos 203, §§ 2o e 3o, 1.001 e 1.015, caput, do Código de Processo Civil. II. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1898386, 0701692-84.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 07/10/2024.) (grifou-se) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPACHO. AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DE OUTRO AGRAVO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A determinação do d. Juízo de origem para que se aguarde o trânsito em julgado de Agravo de Instrumento interposto anteriormente não possui conteúdo decisório, tampouco potencial lesivo ao Recorrente, tratando-se de despacho irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC/15. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1622909, 0720144-16.2022.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/09/2022, publicado no DJe: 10/10/2022.) (grifou-se) Tem-se também ser questionável o interesse da Recorrente, sobretudo porque o pedido do arrematante de imissão na posse foi negado. Acrescente-se que o ato ora impugnado se limitou a impulsionar o processo, determinando a realização de diligências pelo arrematante, e não é capaz de causar prejuízo processual à Agravante. Frise-se que o d. magistrado não decidiu sobre a idoneidade da garantia que ainda será ofertada pelo arrematante, tampouco determinou a imissão na posse dos direitos possessórios do bem. Ante o exposto, diante da manifesta inadmissibilidade e com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator